Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715527-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: NANCI TEREZINHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714297-30.2022.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por NANCI TEREZINHA DE REZENDE, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID. 58103217), o agravante alega que juntou os extratos bancários conforme solicitado pelo Juízo a quo e que caso insuficientes para o deferimento, entende que seria pertinente a determinação de complementação. Acrescenta que há acervo documental nos autos de origem que são associados à sua situação de hipossuficiência, notadamente: fotos de sua residência, certidão de nascimento dos filhos, consulta de dívidas, CTPS do agravante, extratos bancários, histórico da CEB, imposto de renda, recibos decorrentes dos pagamentos de pensão, e extrato do plano de saúde. Argumenta que tem 6 (seis) filhos, que está formalmente desempregado, trabalhando como autônomo, e que tem 17 (dezessete) dívidas, para um total de 30 protestos em seu nome. Com esses argumentos postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De início, analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos, e no processo de origem, revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Analisando o arcabouço documental da ação originária desde a fase de conhecimento, contido na ação de rescisão de contrato de locação e despejo, verifico que a então autora, ora exequente, ajuizou ação de conhecimento, em desfavor do agravante, alegando que por meio de poderes que lhes foram outorgados pela exequente, teria simulado situação para o favorecimento próprio, no intuito de garantir-lhe moradia e renda. A r. sentença, que julgou procedentes os pedidos de NANCI TEREZINHA para reconhecer a nulidade do contrato pactuado em seu nome, procedera, também, à análise em relação à gratuidade em benefício do segundo réu, ora agravante, SR. GEORGE, vejamos, in verbis: Os elementos acostados aos autos, com destaque para os extratos bancários do segundo requerido (ID 126918839 ao ID 126918843), estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Constata-se que o segundo réu recebe mensalmente transferências que superam a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o custeio das despesas processuais possa prejudicar a subsistência com dignidade do requerido e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. No momento, a situação não é diferente. O agravante, além de não estar representado pela DEFENSORIA PÚBLICA, ou Núcleos de Assistência ao Jurisdicionado, apresentou compreensivo acervo documental na origem, no qual há extrato bancário em que, apenas no mês de fevereiro de 2024, é possível reconhecer o tráfego de valores de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como crédito em conta. Ademais, o agravante é alimentante de 2 (dois) de seus 6 (seis) filhos, custeando o valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para cada um, consoante recibos. De fato, existem outros documentos que ensejam possíveis questionamentos quanto à sua saúde financeira e situação de penúria, notadamente as fotos de sua residência, as dívidas com a Neoenergia, os protestos, e a declaração de IRPF, todos coligidos junto ao ID. de origem n. 188899179. Contudo, enquanto os extratos bancários e o custeio das pensões demonstram inequivocamente que o recorrente recebe renda mensal significativa, ainda que de origem inexplicada, bem como considerando que a situação verificada atualmente é a mesma que fora reconhecida quando da prolação da r. sentença que resolveu a ação de conhecimento (ID. de origem n. 139389558), reconheço perenidade em sua condição de autônomo, de forma que não vislumbro risco pelo fato exclusivo de sua declaração de desempregado decorrer da ausência de anotações na CTPS. Ademais, os documentos que lhe poderiam ser favoráveis para demonstrar condição de penúria são consectários que podem decorrer da má-administração financeira, e do fato de ter contraído dívidas. Em relação às situações fáticas como esta, em que a gratuidade pleiteada pode decorrer de situação de superendividamento, a Eg. 8a Turma Cível posiciona-se contrariamente ao deferimento de gratuidade de justiça. O colegiado chegou à conclusão de que os contratos pactuados no livre exercício da autonomia da vontade, bem ainda os valores históricos recebidos quando da pactuação do contrato de empréstimo, não podem ser desconsiderados da equação econômico-financeira no intuito de equiparar a pessoa que recebe valores mensais significativos, ao hipossuficiente no sentido legal, que mesmo não endividado, não tem condições de litigar em juízo sem o comprometimento da sua própria subsistência ou de sua família. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento encontra sintonia nesta Eg. Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se que o entendimento desta Eg. 8a Turma Cível é de que o parâmetro para o deferimento da gratuidade é objetivo, e decorre do limiar utilizado pela DPDF, nos termos da Resolução no 140/2015, que estabelece, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Em casos em que a movimentação financeira é superior, deve ser minuciosamente demonstrado que os abatimentos de despesas relacionadas à subsistência própria e familiar – desconsiderados empréstimos e dívidas contraídas no exercício da autonomia da vontade -, reduzem o patamar à condição de penúria. Registro, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, em relação apenas ao preparo recursal, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 11:53:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora